Tribunal: TJES
Processo: 5006498-73.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006498-73.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JAIR RIBEIRO DA CRUZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006498-73.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
JAIR RIBEIRO DA CRUZ

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JAIR RIBEIRO DA CRUZ. O juízo de origem determinou que a autarquia promovesse a baixa definitiva do veículo HONDA/CG 125 TITAN KSE, placa MRD5319/ES, de seus registros, condicionando o ato à quitação, pelo autor, dos débitos pendentes e não prescritos.

A decisão recorrida fundamentou-se na impossibilidade fática de o autor regularizar a transferência do veículo, alienado em 2010 e cujo paradeiro, assim como o do comprador, é desconhecido. Considerou que, após mais de uma década, a manutenção do vínculo administrativo seria desarrazoada, aplicando, por analogia, as regras de baixa para veículos fora de circulação.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES sustenta, em síntese, que a providência correta seria a propositura de uma ação de obrigação de fazer em face do adquirente para forçar a transferência, sendo imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A questão central reside em definir a solução jurídica aplicável à situação de um antigo proprietário que, embora tenha falhado em seu dever de comunicar a venda do veículo há mais de uma década, encontra-se impossibilitado de regularizar a transferência por desconhecer o paradeiro do bem e do adquirente.

A tese do recorrente, de que a única via seria uma ação de obrigação de fazer contra o comprador, mostra-se impraticável e impõe ao recorrido um ônus probatório diabólico. Exigir que o autor localize uma pessoa com quem negociou há mais de 14 anos, e que desde então desapareceu, equivale a negar-lhe o acesso à justiça, perpetuando uma situação na qual responde indefinidamente por débitos e responsabilidades de um bem que não possui nem controla.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, apresentou uma solução equilibrada e pragmática. Ao condicionar a baixa do veículo à quitação dos débitos pendentes pelo autor, o juízo aplicou a sanção material prevista para a omissão do dever de comunicar a venda, conforme inteligência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O autor cumpriu essa condição, conforme comprovante de pagamento (ID 13990813), o que demonstra sua boa-fé e purga a mora decorrente de sua falha inicial.

Quanto ao argumento da necessidade de litisconsórcio passivo, este seria pertinente se o objeto da lide fosse a transferência de propriedade. Contudo, a solução adotada
foi a baixa registral do veículo, medida que afeta a relação jurídica entre o autor e a autarquia de trânsito
. Para essa finalidade, a presença do adquirente desconhecido não é indispensável, sendo a demanda corretamente processada entre o titular do registro e o órgão responsável pela sua manutenção.

No tocante à alegação de que a baixa criaria um "veículo fantasma", o argumento não se sustenta. O último licenciamento do veículo ocorreu no exercício de 2011, conforme dossiê consolidado (ID 13990804).
É razoável presumir que um veículo sem licenciamento regular por mais de uma década não esteja em circulação legal ou, se estiver, sua apreensão é medida impositiva em qualquer fiscalização de trânsito.
A baixa administrativa, nesse contexto, apenas formaliza uma situação fática consolidada pelo tempo e resolve o imbróglio registral, cessando a imposição de ônus indevidos ao antigo proprietário sem criar um risco concreto à segurança viária.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que melhor realiza a justiça no caso concreto, pois soluciona a lide de forma efetiva, responsabiliza o autor por sua omissão inicial ao impor-lhe o pagamento dos débitos e, ao mesmo tempo, impede a perpetuação de sua responsabilidade por um bem sobre o qual não exerce mais qualquer poder de fato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)